Tribunal: TJPA
Processo: 0821101-54.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821101-54.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSIEL SOUZA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) a absolvição do réu por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial que deu origem à prova foi lícita; (ii) saber se remanescem nos autos provas válidas e suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal exige fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP, o qual “não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória” (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022).

4. No caso, a revista foi fundada exclusivamente no porte de embrulho genérico, em área conhecida pelo tráfico de drogas, sem qualquer outro indicativo concreto, objetivo e verificável (
v.g.
tentativa de fuga, descarte do objeto etc.), que pudesse caracterizar fundada suspeita. Trata-se de hipótese em que o reconhecimento da validade da medida invasiva adotada implicaria a normalização de abordagens exploratórias e indistintas, direcionadas seletivamente a grupos vulneráveis, esvaziando o conteúdo do artigo 244 do CPP.

5. A ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela derivadas, que devem ser anuladas conforme o art. 157, §1º, do CPP. Diante da ausência de provas autônomas, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 924.426/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 907.679/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josiel Souza da Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de
4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
(ID 19982512).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a nulidade da busca pessoal e a consequente absolvição do apelante (ID 22309580)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 24393638)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo improvimento do recurso (ID 26299789).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando a ausência, nos autos, de elementos que indiquem fundada suspeita capaz de justificar a abordagem policial.

Tem razão. Vejamos.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022)

No caso sob análise, a abordagem que culminou na apreensão de 8g (oito gramas) de maconha e 6,600g (seis gramas e seiscentos miligramas) de cocaína (ID 19982428) foi motivada unicamente pelo fato de o réu estar caminhando em via pública, portando um embrulho na mão, em área conhecida pela incidência de tráfico de drogas.

Não há, nos depoimentos colhidos (ID 19982496 / 19982498) ou no auto de prisão em flagrante (ID 19982432), qualquer menção a tentativa de fuga, descarte do objeto, ou outro comportamento que extrapolasse a normalidade. Tampouco consta que houvesse “denúncia” especificada ou prévio monitoramento investigativo.

Com efeito, a mera presença em local de tráfico, somada ao porte de objetos genéricos, como mochilas, sacolas ou embrulhos, não é suficiente para identificar o réu como potencial suspeito de estar “na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (artigo 244 do CPP), sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida no presente caso.

Permitir que o simples porte de um embrulho em área sensível autorize a busca pessoal, sem a presença de elemento adicional concreto, objetivo e verificável, seria admitir a normalização de abordagens exploratórias e indistintas que operam seletivamente sobre grupos vulneráveis, convertendo o requisito da fundada suspeita em formalismo esvaziado de conteúdo.

Assim, entendo que a revista pessoal realizada careceu de fundada suspeita, não atendendo ao
standard
probatório exigido pelo artigo 244 do CPP, que “não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória” (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022).

Para melhor fundamentar, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. AUSENTE ELEMENTO CONCRETO INDICIÁRIO DA PRÁTICA DE CRIMES. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a busca pessoal ou veicular deve ser fundamentada em suspeitas concretas e objetivas, não sendo suficiente a mera presença em local conhecido por tráfico de drogas. 5. A decisão agravada não conferiu indevida proteção à intimidade dos recorridos, mas sim aplicou corretamente o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, que exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal ou veicular. (STJ, AgRg no HC n. 924.426/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025)

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO MERAMENTE SUBJETIVO NA ABORDAGEM. MEDIDA INVASIVA ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) A abordagem do agravado não foi amparada em fundadas suspeitas já que os policiais alegaram que promoveram a busca tendo em vista estar o agente em local conhecido pelo tráfico de drogas e ostentar um volume indefinido sob sua blusa. Não consta do processo que o agravado estava praticando atos referentes ao tráfico ou qualquer outro delito razão pela qual a busca foi fundamentada em meras suspeitas subjetivas e conjecturas. 10. No presente caso não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, sendo abusiva a abordagem realizada pelos policiais. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AgRg no HC 907679 / SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a revista pessoal, bem como daquelas que dela decorreram, nos termos do artigo 157, §1º, consoante artigo 157, §1º, do CPP, que não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Nesse contexto, considerando que não restam nos autos elementos independentes suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos da fundamentação.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (ID 19982512), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 28/05/2025